Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739474-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR RENAN CASTRO CAMPOS MOREIRA APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Arthur Renan Castro Campos Moreira (ID no 54526511) contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília que julgou o pedido inicial improcedente (ID no 54526505, págs. 1-4). 2. A gratuidade de justiça foi revogada e o apelante intimado para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 55385041). 3. Em 16/2/2024 foi certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação do apelante (ID no 55825291). Os autos, no entanto, permaneceram na Secretaria da Turma. 4. Em 29/2/2024, o apelante apresentou documentos para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (IDs no 56315098 a no 56317218). 5. Apesar das razões apresentadas pelo apelante, não há motivos que autorizem a modificação da decisão de ID no 55385041, conforme esclarecido no despacho de ID no 56522606. 6. Como consequência, foi oportunizado novo prazo para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 56522606, CPC, art. 101, § 2o). 7. Todavia, em 15/3/2024, transcorreu o prazo para a regularização do preparo, sem manifestação (ID no 56989090). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 10. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 11. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 56989090, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação interposta por Arthur Renan Castro Campos Moreira em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO